Tribunal: TJDFT
Processo: 0712779-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712779-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: EDILSON OLIVEIRA COUTO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA AS contra EDILSON OLIVEIRA COUTO em face de decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de cumprimento de sentença de no0041055-84.2013.8.07.0007. Parte agravada intimada para apresentar contrarrazões em Despacho de ID 16363633. Foi informado, através de Despacho (ID 16492907) que, em juízo de retratação, o Juízo de origem deferiu a pesquisa solicitada pelo exequente, ora agravante, a qual é objeto deste Agravo de Instrumento. Desse modo foram intimadas as partes para que se manifestassem sobre eventual perda de objeto do presente Agravo de Instrumento. Ambas as partes se manifestaram via Petição (ID 16673404 e ID 16725428) e se mostraram favoráveis a eventual perda de objeto do presente Agravo de Instrumento. É o relatório do necessário. Decido. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação dos presentes agravos, vez que, em juízo de retratação, o Juízo de origem deferiu a pesquisa solicitada pelo exequente, ora agravante. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que deferida a pesquisa solicitada pelo agravante, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de junho de 2020 19:39:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador